Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150, STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA.

1. Afasta-se a violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

2. O princípio da congruência não impede o juiz de conhecer, de ofício, das matérias de ordem pública, tais como a prescrição, impondo-se ao magistrado, tão somente, como decorrência do princípio da vedação da decisão surpresa, oportunizar às partes que se manifestem sobre a questão, o que ocorreu na espécie.

3. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

4. Inexistindo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em necessidade de litisconsórcio passivo com a União.

5. Preliminares de não conhecimento do recurso, de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.